Tribunal: TJBA
Processo: 0108283-22.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0108283-22.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: POLLYANA JATOBA RAMOS CASTRO

Advogado(s)
:
ANDRE MARINHO MENDONCA, BERNARDO LONGA MAIA

APELADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO

Advogado(s)
:
DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO

III L

APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CHESF. CARGO DE ADMINISTRADOR. CANDIDATO. APROVAÇÃO. CADASTRO RESERVA. DIREITO. MERA EXPECTATIVA. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. AUSÊNCIA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I – Evidenciada a pertinência entre a fundamentação da sentença e as razões do recurso, não se cogita a alegada afronta ao princípio da dialeticidade.
PRELIMINAR REJEITADA.

II - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 784 da Repercussão Geral, estabeleceu que a aprovação em concurso público para cadastro de reserva gera mera expectativa de direito à nomeação, exceto se a Administração não obedece à ordem de classificação ou quando demonstrada a inequívoca necessidade de serviço durante a validade do certame.

III - Há incompatibilidade com o sistema constitucional de ingresso em funções públicas a permanência em posto funcional, com base na aplicação da teoria do fato consumado, quando o servidor assumiu o exercício por força de decisão liminar, posteriormente revogada (TEMA 476/STF).

IV - Inexistente prova que demonstre a inequívoca necessidade de convocações adicionais pela Administração ou a preterição arbitrária e imotivada da candidata Apelante, aprovada em cadastro de reserva, impositiva é a manutenção da sentença que julgou improcedente a ação.

RECURSO NÃO PROVIDO

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 0108283-22.2011.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figura como
Apelante
POLLYANA JATOBA RAMOS CASTRO e como
Apelada
COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA